Tribunal: TJMT
Processo: 1019211-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
VISTOS EM PLANTÃO,
Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal foi impetrado habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de Valdinei Ferreira Milbradt, contra ato supostamente ilegal da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui indicada como coatora.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 10 de setembro de 2020, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 155, caput, do CP.
Explicita que a autoridade policial fixou fiança no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), não sendo realizado o pagamento em razão da hipossuficiência financeira do paciente, desta forma a Defensoria Pública pediu ao Magistrado a quo, a concessão da liberdade provisória com dispensa do valor arbitrado.
Aduz que o Ministério Publico manifestou-se favorável ao pedido, todavia a d. Juíza plantonista concedeu a liberdade mediante pagamento de fiança no valor de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), por considerar mais razoável ao caso.
Expõe que a autoridade coatora agiu de forma arbitrária, visto que o beneficiário trata-se de pessoa pobre, pois caso tivesse condições financeiras, já teria feito o deposito da fiança e estaria em liberdade.
Com base em tais considerações, requer seja concedida a liminar, para colocar o paciente em liberdade, ante o constrangimento ilegal causado pela negativa de concessão de liberdade provisória sem fiança, ou, subsidiariamente, dispensa da fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal. (Id. 57368468).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade ambulatorial de Valdinei Ferreira Milbradt, que estariam a sofrer constrangimento ilegal em razão de ato supostamente ilegal da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui indicada como coatora.
Sustenta-se na impetração, em síntese, a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pelo Juiz plantonista da instância de piso.
Para melhor compreender os fatos, transcrevo a decisão da d. Juíza plantonista singular, proferida em 12 de setembro de 2020, in verbis: (Id. 57368469)
“Vistos etc.
Trata -se de Comunicado de Prisão em Flagrante Delito lavrado em face d o conduzido Valdinei Ferreira Milbradt, regularmente qualificado nos autos em epígrafe, pela prática, em tese, da conduta delitiva prevista no artigo 155, caput, do Código Penal.
O auto de prisão em flagrante foi homologado, sem realização da audiência de custódia, conforme excepcionalidade regulamentada pela Recomendação no 62/2020 CNJ, Portaria-Conjunta no 249/2020/TJMT (Num.38694504).
Instado a manifestar -se nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, o representante ministerial protestou pela concessão da liberdade provisória, com aplicação das medidas cautelares prevista no artigo 319 do mesmo estatuto normativo, em especial com arbitramento de fiança, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) (Num.38806138 ) .
É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.
Inexistindo requerimento de prisão preventiva, concedo a liberdade provisória, nos moldes do artigo 310, III, do Código de Processo Penal, impondo medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares, nos termos do artigo 319, I, V e VIII do Código de Processo Penal, consistem em:
1. Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades;
2. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
3. Fiança, arbitrada em 1/3 do valor do salário mínimo, ou seja, R$ 348 ,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), que entendo mais razoável ao caso específico (CPP, art.325, I, e §1o, II).
A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando não comparecer, a fiança será havida como quebrada (CPP, art.327).
O afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar -se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado (CPP, art.328).
Recolhida regularmente a fiança (CPP, art.331; CNGC, art.1.467), lavre -se o termo respectivo e expeça -se alvará de soltura, colocando - o em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.
Aguarde -se a conclusão do inquérito policial respectivo, com observância do prazo legal. Em seguida, arquivem -se os autos com as baixas e anotações pertinentes, mediante prévio traslado da presente decisão aos autos do procedimento inquisitorial correlato.”
Assim, observa-se que a liberdade provisória foi concedida ao paciente mediante condições e ao pagamento de fiança no valor de R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).
Pois bem.
Com as inovações da Lei no 12.403/2012, o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.
No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de fundamentação, se limitando a declarar que o valor arbitrado é mais compatível ao caso, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.
A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.
Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossuficiência, poderá ser dispensada, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.o 691/STF. SUPERAÇÃO. VIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, INCLUINDO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo. (HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 7/11/2018)”
Sendo também o entendimento desta Eg. Corte.
“(...) Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a FIANÇA que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento, sobremodo a se considerar a inaFIANÇAbilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06], sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”
“HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública, revela-se possível a DISPENSA do pagamento de FIANÇA. (N.U 1007682-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)”
Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).
Como o inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção do paciente no cárcere. Desse modo, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente Valdinei Ferreira Milbradt, a fim de conceder a ordem, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:
1) Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;
2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;
3) Comparecimento, em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;
4) Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o acusado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, distribua-se o feito na forma regimental, fazendo conclusão ao Desembargador Relator sorteado, para as providências que entender cabível.
Comunicações e providências.